Tribunal: TJMT
Processo: 1051588-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1051588-77.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: HADASSA CANDIDO SOARES.
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051588-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HADASSA CANDIDO SOARES - CPF: 035.339.201-43 (RECORRENTE), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023